Tribunal: TJBA
Processo: 0001100-75.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001100-75.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: MARLA DE QUEIROS GIUDICE

Advogado(s)
:
CAROLINE PEREIRA GUSMAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AEROMÉDICO NEONATAL. URGÊNCIA MÉDICA. INDICAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a reembolsar a quantia de R$ 30.300,00, relativa a transporte aeromédico de recém-nascido em estado grave, diante da ausência de UTI neonatal credenciada em Vitória da Conquista e da indicação médica expressa para transferência imediata a Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se a operadora poderia recusar o custeio do transporte aéreo sob o fundamento de ausência de previsão contratual e de autorização administrativa prévia;
(ii) se seria suficiente o deslocamento por via terrestre;
(iii) se a negativa de cobertura violou a legislação consumerista e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da saúde e da vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A escolha da terapêutica compete ao médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura que inviabilize tratamento essencial à preservação da vida (STJ, AgInt no AREsp 1181628/SP).
4. Em situações de urgência e emergência, a exigência de autorização prévia contraria a boa-fé contratual e o art. 51, IV, do CDC.
5. A distância superior a 500 km entre Vitória da Conquista e Salvador inviabilizava transporte terrestre seguro, impondo-se a utilização de UTI aérea como medida proporcional e indispensável.
6. Os contratos de saúde devem ser interpretados segundo a função social (CC, art. 421), a boa-fé objetiva (CC, art. 422) e a proteção constitucional da saúde e da vida (CF, arts. 1º, III, e 196).

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

1.

É abusiva a negativa de cobertura de transporte aeromédico indicado por médico em situação de urgência ou emergência, ainda que ausente previsão contratual específica.

2.

A exigência de autorização prévia em casos de risco vital afronta a boa-fé objetiva e o art. 51, IV, do CDC.

3.

A interpretação de cláusula restritiva deve observar a função social do contrato e a proteção constitucional da saúde e da vida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.03.2018, DJe 09.03.2018; TJBA, Apelação Cível n. 8020445-21.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, pub. 06.05.2020; TJDF, Apelação Cível n. 0703180-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 09.12.2021, DJE 17.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0001100-75.2013.8.05.0274
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
APELANTE,
PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
e,
APELADA, MARLA DE QUEIROS GIUDICE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.